Tribunal: STF
Processo: HC 251204
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 958.306/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. FRAUDE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    4. Merecem destaque, nesse contexto, a gravidade concreta da conduta (feminicídio perpetrado por meio asfixioso) e a fraude processual.



    5. Tais circunstâncias são suficientes, por ora, para justificar a manutenção da cautela extrema, conforme entendimento dessa Corte Superior.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 14, pp. 66-67).



    Neste habeas corpus, a defesa enfatiza que:



    3.3 Por qualquer ângulo que se analise, efetivamente não há nenhum elemento concreto que aponte que o paciente, solto, tentará ausentar-se para não se submeter a eventual decreto condenatório ou que tentará intimidar qualquer testemunha, não passando tais assertivas de meras ilações e conjecturas, as quais são insuficientes para a manutenção do decreto prisional.



    3.4 Nesse sentido, Excelências, percebam que posteriormente à revogação da constrição cautelar do paciente, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (e-STJ fls. 844/854) e, concomitantemente, ajuizou medida cautelar inominada, a fim de atribuir efeito suspensivo ao reclamo interposto, cujo pleito liminar foi deferido pelo Eminente Desembargador Relator (e-STJ fls. 876/878).



    3.4.A Diante do aludido decisum monocrático, o paciente, imediatamente após a expedição do mandado de prisão nos autos (e-STJ fls. 881/882), entregou-se espontaneamente à Justiça, comparecendo ao Cartório da d. Vara de origem, a fim de que a ordem judicial fosse cumprida (doc. 1, pp. 6-7).



    Nesse contexto, alega:



    3.7 Evidentemente que não se almeja dizer, com a referida ponderação personalíssima, que as condições pessoais do paciente tornariam automática a revogação de sua custódia cautelar, mas apenas e tão somente demonstrar que tais fatores são indicativos de que não se trata de pessoa que ostente risco à ordem pública, havendo, aliás, declarações escritas acostadas aos autos de amigos de longa data, assim como de antigos e atual empregador do agravante, externando tão somente boas palavras, não mencionando qualquer evento de conduta agressiva ou violenta de sua parte, muito pelo contrário, informando que sempre foi um indivíduo sereno, íntegro e trabalhador (e-STJ fls. 911/918 – processo nº 1508824-31.2023.8.26.0562)!!!



    3.8 Além disso, afigura-se inadmissível a afirmação exarada no ato coator de que “a permanência do réu no cárcere para a garantia da ordem pública, do bom andamento da instrução e da futura aplicação da lei penal é medida imprescindível”.



    3.9 Ora, Excelências, o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, no dia dos fatos e também posteriormente, desacompanhado de advogado (e-STJ fls. 924/925 e 926/928 – processo nº 1501552-20.2022.8.26.0562), forneceu material genético (e-STJ fl. 929 – processo nº 1501552-20.2022.8.26.0562), além de ter comparecido espontaneamente à reprodução simulada dos fatos (e-STJ fls. 930/951 – processo nº 1501552-20.2022.8.26.0562).



    3.10 Na mesma toada, afigura-se um contrassenso a afirmação de que o paciente teria “desinteresse em colaborar com a elucidação dos fatos, induzindo os policiais e socorristas a erro”, a despeito de esta ser uma questão meritória que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença, porquanto, as atitudes colaborativas do paciente desde o princípio da persecução penal não se coadunam com a postura de alguém que supostamente teria modificado a cena do crime, com o fim de induzir quem quer que seja em erro.



    3.11 Afinal, durante toda a persecução penal, o paciente externou condutas que tão somente colaboraram com as investigações, não havendo qualquer fato demonstrador de que se solto viria a se ocultar, não ultrapassando tal premissa o campo da suposição. Ao revés, o paciente possui o lídimo interesse no bom deslinde do feito, sobretudo porque é confiante na declaração e comprovação de sua inocência!!!



    3.12 E, certamente, tais circunstâncias foram levadas em consideração pelo Conspícuo Juiz de origem ao término da instrução da primeira fase do rito escalonado do júri, tendo sido preponderantes para a acertadíssima revogação da prisão preventiva do paciente EMILIO CARLOS ALVES RAMOS.



    3.13 Saliente-se, nesse aspecto, que o fato de o paciente ter se entregado espontaneamente à Justiça também possui o condão de demonstrar a total ausência dos requisitos da prisão cautelar decretada pela Colenda Corte de origem e mantida pela d. Autoridade Coatora (cf. certidão expedida pela Douta Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santos/SP – e-STJ fl. 883), fazendo jus, portanto, ao direito de recorrer em liberdade, conforme acertadamente concluiu o MM. Juiz de origem ao proferir a r. decisão interlocutória mista não terminativa de pronúncia.



    3.14 Logo, em atenção aos argumentos mencionados acima, demonstrada a ausência do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (periculum libertatis), bem como a ausência de indicativos de recidiva, e à míngua de outros elementos idôneos para manutenção do decreto cautelar, mister se faz o restabelecimento da judiciosa decisão que revogou a prisão preventiva de EMÍLIO CARLOS ALVES RAMOS, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, sobretudo porque as medidas cautelares diversas da prisão que lhe haviam sido aplicadas são mais do que suficientes para garantir o resultado útil do processo e violarão, de forma menos intensa, o direito fundamental à liberdade assegurando constitucionalmente ao paciente (doc. 1, pp. 8-10). 



    Ao final, requer:



    [...] a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada6, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente EMILIO CARLOS ALVES RAMOS, à guisa de que seja restabelecido o direito de recorrer em liberdade que lhe foi conferido pelo d. Juízo de origem, ante a manifesta ausência do periculum libertatis, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.



    5.2 Por fim, desde logo, pugna-se pela oposição do julgamento virtual e pela necessária e constitucional sustentação oral perante o Excelso Colegiado, após a devida comunicação/intimação dos impetrantes (doc. 1, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Na hipótese dos autos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhes assiste razão.



    O paciente foi preso em 6/6/2023 pela suposta prática do crime de feminicídio.



    Por ocasião da decisão de pronúncia, o juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva com base na seguinte fundamentação (fls. 45-47, grifei):



    Ante o exposto e do mais que dos autos consta, PRONUNCIO E. C. A. R., qualificado nos autos, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nos artigos 121, §2º, incisos III (asfixia) e VI (feminicídio), c. c §2º - A, inciso I (violência doméstica familiar) e artigo 347, parágrafo único (fraude processual), todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.



    Com relação à manutenção da prisão do acusado, entendo que não há motivos para sua custódia cautelar. Não há nenhum indício que aponte que, se solto, tentará se ausentar para não se submeter a eventual decreto condenatório, notadamente porque possui residência fixa e ocupação lícita. Além disso, não há notícias de tentativa de intimidação de qualquer testemunha ou qualquer outra circunstância que demonstre quaisquer das circunstâncias previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante a Corte estadual, que deu provimento ao apelo, in verbis:



    Recurso do Ministério Público objetivando o decreto prisional Pertinência Presença dos os requisitos autorizadores da medida intensificados pela sentença de pronúncia Gravidade em concreto dos fatos reveladora do perigo do estado de liberdade para a ordem social - Circunstâncias do caso que reclamam a manutenção da prisão preventiva - Anterior decreto prisional em cautelar inominada. [...] A necessidade da segregação cautelar foi objeto de análise por este Relator nos autos da cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público (proc. n. 2132713-65.2024.8.26.00000), na qual concedida a medida liminar para decretar a medida. Respeitado o entendimento do juízo a quo, não se sustenta a revogação da custódia porque, contrariamente ao quanto se entendeu, permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva. A necessidade da custódia foi, na realidade, intensificada pela pronúncia pelos graves delitos cujos indícios de autoria e prova da materialidade alcançaram maior respaldo probatório. A inocorrência de outras práticas criminosas no curso do andamento processual penal não tem o condão de apagar os efeitos das anteriores condutas pelas quais ora está pronunciado, observado que ele permaneceu preso durante todo o curso da primeira fase do procedimento escalonado do júri. Tampouco as condições pessoais favoráveis são capazes de ensejar a liberdade provisória quando, como no caso dos autos, presentes os requisitos que a determinam. Ademais, nos limites próprios da análise nesta fase processual, há indícios de que a vítima foi submetida a grave sofrimento físico durante a conduta, havendo elementos que indicam a existência de violência doméstica prévia. É válido observar os elevados índices de crimes praticados mediante violência de gênero, inclusive o feminicídio, cuja gravidade está intensificada, no caso, pelo emprego de meio cruel e suas demais circunstâncias, revelando-se o perigo concreto do estado de liberdade daquele que é pronunciado por praticá-lo para ser submetido ao julgamento por seus pares. Sobre o tema: "a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (STF, HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). E ainda: "é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta". (STF, HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, D Je 23/11/2022). De fato, a permanência do réu no cárcere para a garantia da ordem pública, do bom andamento da instrução e da futura aplicação da lei penal é medida imprescindível. Insta consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça apreciou a questão da necessidade da custódia cautelar do ora recorrente para a garantia da ordem pública no julgamento do Habeas Corpus nº 888013/SP, em julgamento realizado no dia 9 de abril de 2024, pouco antes, portanto, da prolação da decisão de revogação ora impugnada.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Tribunal apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que "é válido observar os elevados índices de crimes praticados mediante violência de gênero, inclusive o feminicídio, cuja gravidade está intensificada, no caso, pelo emprego de meio cruel e suas demais circunstâncias, revelando-se o perigo concreto do estado de liberdade daquele que é pronunciado por praticá-lo para ser submetido ao julgamento por seus pares".



    Além disso, como registrei no HC n. 888.013/SP, o acusado "aparentemente, alterou o local dos fatos com a intenção de acobertar a prática delitiva, uma vez que a versão de suicídio destoa dos elementos probatórios colhidos durante o inquérito", o que parece haver sido comprovado em virtude da superveniência da decisão que pronunciou o paciente pela suposta prática dos crimes de feminicídio perpetrado por meio asfixioso e de fraude processual.



    Essas circunstâncias justificam, por ora, a custódia cautelar, de modo a afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas. Nessa perspectiva, esta Corte já decidiu em processo similar que a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., D Je 27/2/2020).



    Faço registrar, por fim, que a primariedade e a alegada "atitude colaborativa do agravante" não são capazes de ilidir a conclusão anteriormente aventada.



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 14, pp. 67-70 — grifos meus e no original).



    Entendo que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no caso, para garantia da ordem pública.



    [...]



    III – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV – Agravo regimental improvido (HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’.



    3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 222.170 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/2/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’.



    3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.627 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 193.742 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/12/2020).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 129.889 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2015).



    Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator